Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. LEI 8.162/91. DECLARADA INCONSTITUCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESTITUIÇÃO. COISA JULGADA. MARCO FINAL. LEI COMPLEMENTAR 232/99. VIGÊNCIA DA LEI 8.688/1993 E MEDIDA PROVISÓRIA 540/1994. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal – SINDSAÚDE, onde foi reconhecido aos substituídos o direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento).
2. A declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, da alíquota fixada no art. 9o da Lei 8.162/1991, assegura a restituição dos valores descontados até a entrada em vigor da nova alíquota, estabelecida na Lei 8.668/93, ou seja, de janeiro de 1992 a outubro de 1993. 2.1. Com o reconhecimento da constitucionalidade da Lei 8.668/93, pelo Supremo Tribunal Federal, válida a alíquota previdenciária fixada a partir da sua vigência. 2.2. Pelos mesmos motivos, não existe amparo legal para estabelecer como marco final dos descontos indevidos a entrada em vigor da Lei Complementar 232/99.
3. Fixados honorários de sucumbência na decisão agravada, referidos valores devem ser revistos e majorados, com base no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento desprovido.